Tribunal: TJMT
Processo: 1009857-64.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009857-64.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDEMIR MOREIRA SILVA - CPF: 290.196.993-34 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), GIULLIANO CECILIO CAITANO SIQUEIRA - CPF: 007.987.124-06 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE - EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO VALOR – ACEITAÇÃO TÁCITA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE DESCONFORMIDADE COM RECURSO PARADIGMA (TEMA 1.061) - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – DECISÃO MANTIDA.

O julgado que reconhece a aquiescência tácita do consumidor em relação ao contrato, ante a comprovação de recebimento e utilização do valor do mútuo em conta corrente, não confronta com o entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo STJ (REsp: 1846649 MA), que imputa à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Aldemir Moreira Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais promovida em desfavor do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, condenando a autora em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Foi negado provimento ao recurso de apelação, e, apesar da oposição de embargos de declaração por parte do autor, o acórdão foi mantido na íntegra pelo Órgão Colegiado (ID. 67647977), o que deu ensejo à interposição de Recurso Especial ao STJ, que foi encaminhado à Vice-Presidência.

Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidente deste Sodalício, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, determinou a devolução dos autos à Terceira Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação, em razão do recurso paradigma (Tema 1.061).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a devolução dos autos pela Vice-Presidência deste Sodalício, a fim de aferir eventual divergência do acórdão recorrido com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado por meio da sistemática de recursos repetitivos, verifica-se que a decisão é clara e bem fundamentada, não contrariando a jurisprudência do STJ, uma vez que, no julgado, restou reconhecida a aquiescência tácita do consumidor em relação ao contrato, ante a comprovação de recebimento e utilização do valor do mútuo em conta corrente, além da demora em buscar a tutela jurisdicional, atrelada à ausência do depósito judicial dos valores supostamente não contratados.

Como se vê, a questão sobre a autenticidade da assinatura do consumidor não foi determinante para se chegar à conclusão adotada pelo Órgão Colegiado, razão pela qual é evidente a inexistência de confrontação com o entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo STJ (REsp: 1846649 MA), que imputa à instituição financeira o ônus de provar a veracidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo.

Vejamos os exatos termos do TEMA 1.061,
in verbis
:

“Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).”

Diante do exposto,
mantém-se o posicionamento adotado no julgamento do Recurso de Apelação n. 1009857-64.2019.8.11.0015, mantido pelo Órgão Colegiado em sede de Embargos de Declaração
.

Não sendo o caso de se promover o juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, determina-se a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte, para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso especial, como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022